Tribunal: TJDFT
Processo: 0710545-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL -GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710545-82.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO LUCAS DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMINIO SARGENTO WOLF DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FERNANDO LUCAS DE ALMEIDA, contra a decisão ID origem 187200336, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença 0701959-58.2017.8.07.0014, movida pelo CONDOMINIO SARGENTO WOLF. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Irresignado, o executado interpôs o presente agravo cujo pedido de antecipação de tutela foi indeferido. As contrarrazões foram apresentadas sob o ID 57694085 e sob o ID 57845444. Após a ciência da decisão que indeferiu a concessão da liminar, o douto Juízo agravado, por meio do despacho ID 201798472, determinou a expedição do alvará de levantamento de valores em favor da parte exequente, em conformidade com a decisão ID de origem 187200336. O agravante/devedor peticionou (id 202209122) informando não ter interesse em se manifestar. O alvará foi expedido (id 202367642) e a quantia transferida para o credor (id 202366194). Diante da comprovação do pagamento do débito, o agravante foi intimado pelo despacho ID 62344491, oportunidade em que peticionou (ID 62466850) reiterando o pedido de desistência do recurso interposto e renunciando ao direito de recorrer, nos termos do art. 999, do CPC. DECIDO. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. De acordo com o artigo 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso, o relator “decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V”. Em análise acerca da admissibilidade, constata-se que o recurso de agravo de instrumento não reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. Com efeito, para fins de interposição do presente recurso, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da decisão recorrida. No caso em apreço, noticiado o depósito judicial, foi determinada a expedição do alvará de levantamento de valores em favor da parte exequente, em conformidade com a decisão ID de origem 187200336. Posteriormente, o agravante peticionou desistindo do recurso, operando-se, por consequência, a perda do objeto. Da análise dos autos, verifiquei que o agravante juntou o competente instrumento de mandato judicial (procuração) sob ID de origem 7524976, outorgando ao causídico poderes especiais para desistir, consoante preceitua o art. 105 do CPC, não constando a revogação da outorga. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO o AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ausência de interesse recursal, o que faço com fundamento nos artigos 1.011, inciso I, e 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 14 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator